Tribunal: TJDFT
Processo: 0740053-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740053-75.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) APELADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO SUPER CENTER VENANCIO 2000 D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins (em liquidação extrajudicial) contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante opôs embargos à execução proposta contra ela por Ar Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda. e Condomínio do Edifício Super Center Venâncio 2000. A ação de execução de título extrajudicial é fundada em contrato de aluguel firmado entre as partes. A apelante sustentou seus embargos na tese de que a execução não foi instruída com os documentos necessários à sua propositura, o que a torna inadmissível. Alegou ausência de exigibilidade e liquidez do título. Sustentou que a planilha de cálculo apresentada é genérica. Subsidiariamente, defendeu a abusividade da cláusula penal, visto que o cancelamento do contrato decorreu de seu procedimento liquidatório (id 36361533). A sentença rejeitou os embargos à execução. Registrou que estão presentes os requisitos do art. 784, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Destacou que não há abusividade nas cláusulas penais do contrato, assim como que a liquidação extrajudicial decorre de atividade econômica infrutífera pela embargante, risco próprio do negócio, não configurando, nem de longe, caso fortuito ou força maior. Ressaltou que, conforme disposto no art. 63 e seguintes da Lei n. 5.764/197, a isenção de multa contratual não faz parte dos efeitos próprios da liquidação extrajudicial das cooperativas (id 36361723). O recurso repete integralmente os mesmos argumentos e teses apresentados na petição inicial dos embargos à execução (id 36361732). A apelante foi intimada a se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal (id 36478376). O prazo se encerrou sem manifestação (id 36851903). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. A apelante apenas reproduz a petição inicial dos embargos à execução sem, contudo, impugnar especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo sentenciante para rejeitá-los. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.1 O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.2 Os fundamentos adotados pela sentença para rejeitar os embargos à execução da apelante foram de que estão presentes na execução os requisitos do art. 784, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Destacou que não há abusividade nas cláusulas penais do contrato, assim como que a liquidação extrajudicial decorre de atividade econômica infrutífera pela embargante, risco próprio do negócio, não configurando, nem de longe, caso fortuito ou força maior. Ressaltou que, conforme disposto no art. 63 e seguintes da Lei n. 5.764/1971, a isenção de multa contratual não faz parte dos efeitos próprios da liquidação extrajudicial das cooperativas. Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para afastar os argumentos apresentados pela apelante em sua petição de embargos à execução. A apelante se limita a apresentar as mesmas teses de sua petição de embargos à execução e sequer discute se a sentença desconsiderou argumento relevante ou decidiu em contrariedade com algum preceito legal ou jurisprudencial. Não há qualquer consideração acerca do argumento registrado pelo sentenciante de que não há que se falar em abusividade das cláusulas penais discutidas por ela, especialmente diante da constatação de que a isenção de multa contratual não faz parte dos efeitos próprios da liquidação extrajudicial das cooperativas. A apelação viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar concretamente os fundamentos adotados pela sentença. As razões recursais apresentam alegações genéricas que não confrontam os fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau e apenas reproduzem integralmente a fundamentação da petição de embargos à execução. O Superior Tribunal de Justiça entende que, embora a mera reprodução da contestação nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do art. 1.010, inc. II, do Código de Processo Civil.3 A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação Cível n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.4 Confira-se outro precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica. 2. No caso de limitar-se a apelação à reprodução dos fundamentos da contestação, sem articular argumentos que possam promover a revisão do conteúdo da sentença, não é possível o conhecimento do referido recurso em decorrência da ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato decisório impugnado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1221865, 00153726820108070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença para quinze por cento (15%) sobre o valor da execução, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. 2 NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. 3 STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020 4 TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.